Tribunal: TJMT
Processo: 1028671-96.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028671-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIANO LUZ DE ARRUDA - CPF: 024.951.621-77 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

1028671-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: ADRIANO LUZ DE ARRUDA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXIGIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS ANTES DA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, dispensando a realização de exame criminológico. Alegação ministerial de necessidade da perícia para aferição do requisito subjetivo, em razão da gravidade dos crimes praticados e da longevidade da pena a cumprir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do exame criminológico para progressão de regime pode ser aplicada retroativamente a crimes praticados antes da vigência da Lei nº 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do exame criminológico, prevista na nova redação do art. 112 da LEP, não pode retroagir para atingir execuções penais referentes a crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF).

4. O exame criminológico, conforme entendimento pacificado pelo STF (Súmula Vinculante nº 26) e pelo STJ (Súmula nº 439), não constitui requisito indispensável à progressão, devendo sua necessidade ser fundamentada com base em elementos concretos.

5. No caso concreto, o agravado não registrou faltas disciplinares recentes, possuindo atestado de comportamento carcerário favorável, razão pela qual a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica a crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de retroatividade in malam partem."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XL; LEP, art. 112. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

1028671-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: ADRIANO LUZ DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão editada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos Autos do Executivo de Pena nº. 0018676-96.2014.8.11.0042-SEEU,
concedeu progressão para o regime
semiaberto ao agravado ADRIANO LUZ DE ARRUDA, dispensando a realização de exame criminológico.

Irresignado, o Órgão Ministerial recorre para reformar a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, para que seja realizado exame criminológico, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental.

(pags. 814/822-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do reeducando pugna pelo improvimento do recurso interposto (pags. 832/837-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 838-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal

(pags. 844/850-PDF):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime semiaberto – Inconformismo ministerial – Pretendida a reforma de decisão que concedeu ao Agravado progressão para o regime semiaberto sem a realização do exame criminológico - Alegada necessidade de realização do exame pericial, a fim de comprovar o cumprimento do requisito subjetivo para progressão regimental, tendo em vista a longevidade da pena a cumprir e a gravidade do crime praticado pelo ora Agravado – Inviabilidade - Necessidade de fundamentação concreta, relacionada ao comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena, para determinar a realização do referido exame, o que não se verifica no caso concreto – Súmula 439/STJ e Súmula Vinculante 26/STF – fatos anteriores à Lei nº. 14.843/2024 – novatio legis in pejus – vedação à retroatividade in malam partem – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025